Tribunal: TJDFT
Processo: 0746934-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746934-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICK DOS SANTOS MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “TRAFICANTE EVENTUAL”. PROVA DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível a absolvição. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal são orientadas no sentido de que a circunstância judicial especial do art. 42 da LAD só pode ser negativada quando presentes as variáveis natureza e quantidade da droga. 3.1. Apreendida expressiva quantidade de droga suficiente à produção de 718 doses típicas de maconha; 7.349 doses mínimas, 3.675 doses máximas e 612 doses letais de crack; e 243 doses típicas, 122 doses mínimas e 20 doses letais de cocaína, está justificada a exacerbação da pena na primeira fase. 4. O uso de condenações distintas para caracterizar os antecedentes e a reincidência não configura bis in idem e, tampouco, viola o entendimento expresso na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Comprovada a dedicação habitual e reiterada ao tráfico de drogas, não há como reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 6. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador analise cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram a determinada conclusão. 7. Apelações parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade da busca domiciliar por falta de justa causa; b) artigo 33 da Lei 11.343/2006, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo preencher todos os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 157 do CPP. Em primeiro lugar, pois a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “O Tribunal local decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a agravante interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal, a atrair a incidência da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.451.924/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Em segundo ponto, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “restou demonstrada a existência de justa causa tanto para a busca pessoal quanto para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de denúncia anônima, diligências antecedentes e situação de flagrante criminal, caso em que deve ser recebida a denúncia em desfavor do ora agravante.” (AgRg no AREsp n. 2.390.397/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). Por igual razão, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois, conforme iterativos julgados do STJ, “para se acolher a tese de que ela não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o benefício do tráfico privilegiado , como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.546.626/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009